Tribunal: STF
Processo: ADI 783
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-10-07
Data de publicação: 1992-10-07

Ementa:
1. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. A
concessão de liminar pressupoe o sinal do bom direito e o risco de
manter-se a eficacia do dispositivo atacado. Isto não ocorre no
tocante a parte final do par.1. do artigo 1. da Lei n. 8.170/91,
no que, para efeito de negociação de reajuste de mensalidades
escolares, cuida da representatividade das associações,
informando-a como sendo da ordem de quarenta por cento dos pais ou
responsaveis e cogitando do referido quantitativo quanto a atuação
das associações estaduais e da federação nacional.